Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-57.2022.8.11.0044
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003417-57.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADEUSIVAN ALVES DE SOUZA - CPF: 947.253.811-87 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GOMES JUNIOR - CPF: 052.105.111-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO,
COM REFORMA DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
Adeusivan
Alves de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, decorrentes de suposta fraude na venda de veículo automotor registrado em nome de terceira pessoa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização decorrente de suposta venda fraudulenta de veículo registrado em nome de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação e pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. O autor não detém a titularidade do direito material discutido, pois o veículo objeto da controvérsia está registrado em nome de terceira pessoa, circunstância admitida na própria petição inicial e comprovada por documento oficial.

5. Inexistem elementos que indiquem legitimação extraordinária, autorização da titular do bem, cessão de direitos ou qualquer vínculo jurídico que autorize o autor a pleitear direito alheio em
nome próprio, em afronta ao art. 18 do CPC.

6. A mera posse ou utilização do bem, bem como eventual participação na negociação, não conferem legitimidade para postular indenização relativa ao direito de propriedade formalmente atribuído a terceiro.

7. A manutenção da sentença com resolução de mérito geraria indevida formação de coisa julgada material, impedindo o exercício do direito pela verdadeira titular, o que compromete a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de legitimidade ativa
ad causam
impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2. Não possui legitimidade para pleitear indenização decorrente de suposta fraude na alienação de veículo aquele que não é seu proprietário registral, nem demonstra autorização ou hipótese legal de legitimação extraordinária.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto po
r

ADEUSIVAN ALVES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga
,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral,
movida em desfavor d
e

PAULO SERGIO GOMES JUNIOR
.

Prolatada a sentença (ID.
331504392
) nos termos
:

“
Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada por
Condomínio Residencial Diamante I
em desfavor de
Condomínio Residencial Diamante II
.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID 354425408), o apelante
,
Adeusivan
Alves
d
e Souza
,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que, nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado deveria ter determinado de ofício as diligências necessárias para a busca da verdade real, como a expedição de ofícios a instituições financeiras.

No mérito, reafirma a ocorrência do estelionato e sustenta que o inadimplemento gera o dever de reparar, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado (art. 884, CC).

O apelado, citado por edital após diversas tentativas frustradas de localização, apresentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (ID 354425409). pugna
ndo
pela manutenção da sentença, alegando a inexistência de cerceamento de defesa ante a inércia probatória do autor e a fragilidade do acervo documental.

É

o relatório
.

V O T O R E L A T O R

-

QUESTÃO PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

Antes de adentrar
a
o mérito recursal, impõe-se o exame de questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição: a

legitimidade ativa
ad causam
.

Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Trata-se de condição da ação cuja ausência impede o exame do pedido, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Isso porque, c
ompulsando os autos, verific
a-se
que o autor

ADEUSIVAN ALVES DE SOUZA

ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos morais alegando ter sido vítima de golpe na venda do veículo Fiat/Siena
Essence
1.6, placa OAS3621, RENAVAM 00991988965.

Contudo, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) juntado aos autos (ID 354423395) demonstra, de forma inequívoca, que a

proprietária registral

do automóvel é

JARCELLE CARDOSO DA SILVA
, CPF 038.177.111-31, e não o autor.

Na petição inicial (ID 354423391), o próprio autor reconhece expressamente que o veículo "estava no nome da sua enteada,
Jarcele
Cardoso da Silva". Não obstante, ingressou em juízo em nome próprio para pleitear indenização
/dano
decorrente de suposta venda fraudulenta do bem.

A legitimidade
ad causam
, conforme doutrina processual consolidada, consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, na relação de identidade entre o autor e o titular do direito material discutido, bem como entre o réu e o sujeito da obrigação correspondente.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil:

"Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

A regra geral, portanto, é que somente o titular do direito material pode postulá-lo em juízo. As exceções
,
legitimação extraordinária
,
devem estar expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, com o Ministério Público, os sindicatos e as associações em determinadas hipóteses.

No caso dos autos, o autor não é o proprietário registral do veículo, tampouco comprovou:
i)
Autorização expressa

da titular (
Jarcelle
Cardoso da Silva) para agir em seu nome;

ii
)
Procuração

outorgando poderes para representá-la judicialmente;

iii
)
Cessão de direitos

que lhe conferisse legitimidade para pleitear a indenização;

iv
)
Hipótese legal

de legitimação extraordinária que o autorizasse a defender direito alheio em nome próprio.

A simples alegação de que o veículo era utilizado pelo autor ou que ele teria negociado a venda não é suficiente para conferir-lhe legitimidade ativa.

O direito de propriedade sobre bem móvel sujeito a registro (veículo automotor) é comprovado pela documentação expedida pelo órgão de trânsito competente (DETRAN), nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, admitir que o autor, sem qualquer autorização ou amparo legal, pleiteie indenização decorrente de suposta venda fraudulenta de veículo registrado em nome de terceira pessoa representaria violação ao princípio da pertinência subjetiva da ação, permitindo que qualquer pessoa ingresse em juízo para defender direito alheio.

Além disso, haveria risco de decisões conflitantes, caso a verdadeira proprietária (
Jarcelle
) também ajuizasse ação sobre os mesmos fatos, o que acarretaria notória insegurança jurídica ao ordenamento, ao permitir que terceiros disponham de direitos que não lhes pertencem.

A sentença recorrida, embora tenha julgado improcedentes os pedidos, o fez com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), o que gera coisa julgada material e impede nova discussão da matéria.

Contudo, a extinção correta deveria ter sido sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa (art. 485, VI, CPC), o que não impede que a verdadeira titular do direito (
Jarcelle
Cardoso da Silva) possa, se assim desejar, ajuizar ação própria.

Diante de todo o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa
ad causam
do autor
Adeusivan
Alves de Souza para pleitear indenização decorrente de suposta venda fraudulenta de veículo registrado em nome de terceira pessoa (
Jarcelle
Cardoso da Silva), sem qualquer autorização ou amparo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, contudo, por fundamento diverso,
r
eformo a
s
entença de primeiro grau para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da
ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão d
o
autor ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026